Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito conforme os artigos 370 e 371 do CPC. O pedido inicial é de busca e apreensão do veículo por falta de pagamento e apenas os documentos que comprovam o débito, o envio da notificação da mora e a purgação da dívida são relevantes para a solução da questão. Desse modo, a produção de prova testemunhal seria inútil para dirimir a controvérsia.
2. A apelante pretendia a reforma da sentença no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça, contudo, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo, o que configurou preclusão lógica do pedido.
3. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor e, quando ausente, a comprovação de entrega no local. Ao analisar os autos, observa-se que a instituição financeira enviou a notificação para o endereço fornecido pela devedora no contrato e a carta de fato foi entregue no local ainda que a terceiro. Portanto, reputa-se válida a notificação.
4. Não descaracteriza a mora a eventual irregularidade na cobrança de encargo acessório do contrato, como a taxa de juros. Isso em consonância ao REsp 1.061.530/RS e REsp 1.639.320/SP, ambos julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24/36 e 972/STJ).
5. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
6. Ademais, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.